Tribunal: STF
Processo: ARE 1057945
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Lei 4.950-A/66. Súmula Vinculante 4 e ADPF 53 -MC/PI. 4. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Não há vedação, desde que inexistam reajustes automáticos. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.